Tribunal: TJMT
Processo: 0006939-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006939-77.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTINHO FREITAS MARTINS - CPF: 174.070.441-04 (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), AUGUSTINHO FREITAS MARTINS - CPF: 174.070.441-04 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NELSON MOLINA PORTO - CPF: 266.096.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA PORTO - CPF: 537.393.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADMISSIBILIDADE – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DECISÃO DE INEXITÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE – TRANSITO EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO COM OS MESMOS ARGUMENTOS – MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.

É perfeitamente viável, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que a verba honorária advocatícia sucumbencial seja fixada por equidade, à luz do artigo 85, § 8o do CPC, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

“(...) 4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). (N.U 1000462-54.2020.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

“(...) 2. Deve ser reconhecida a existência de coisa julgada material, com a consequente extinção do processo, quando se repetem os pedidos de ação idêntica, anteriormente ajuizada e envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, cuja sentença transitou em julgado.

(N.U 0039307-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL

MT
, tendo como interessados: NELSON MOLINA PORTO e CLEUZA PORTO, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro n. 0006939-77.2018.8.11.0003 – Código 905359,

EXTINGUIU O FEITO,

nos termos do artigo 485, V do CPC, em razão de coisa julgada material e

CONDENOU

a Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

AUGUSTINHO FREITAS MARTINS, aduz, em síntese, que a Cooperativa de Crédito, em agosto/2012 ingressou com Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Nelson Molina Porto e sua avalista Cleuza Porto, em razão de uma nota de crédito rural, no valor de R$ 160.638,73; que foi determinada a citação do polo passivo, e que após foi requerida a penhora de bens via BACEN Jud e Renajud.

Diz que o Requerente/Embargado ao invés de pedir a penhora e avaliação dos bens localizados (veículos), pediu que o Juízo declarasse a ocorrência de fraude à execução, sob alegação de que o bem de matrícula n. 1.593 teria sido alienada após a citação válida para a execução.

Argumenta que o juízo indeferiu o pedido de fraude, pois não existia prova de que o Embargante/Recorrente tivesse ciência da execução, e que ocorreu o trânsito em julgado da decisão; e que, posteriormente, o Exequente/Embargado novamente requereu que fosse declarada a fraude, alegando as mesmas matérias, motivo pelo qual ocorreu a extinção do feito, em razão da existência de coisa julgada material.

Sustenta que a sentença merece reforma pois não houve observância ao disposto no artigo 85, § 2o do CPC, que dispõe que os honorários variam entre 10 e 20% do valor da causa; que o valor da causa é o valor da execução atualizado, perfazendo na época o “quantum” de R$ 355.564,14.

Defende a inaplicabilidade do artigo 85, §8o do CPC, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em contrarrazões, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, defende a manutenção da sentença.

De forma adesiva, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, apresenta apelação, defendendo a ausência de coisa julgada, eis que existem fatos novos, devendo ser aplicado o disposto no artigo 505, I, do CPC.

Destaca a ausência de boa-fé objetiva, eis que apesar do apelado ser agricultor, já foi ocupante de cargo público – atuando como prefeito em Pedra Preta, local em que é localizado o imóvel em questão, portanto, possui conhecimento acerca dos valores de imóveis da região; que houve má-fé na venda do imóvel sob matrícula n. 1.593 do CRI de Pedra Preta, com dolo de ambas as partes, na tentativa do bem não ser absorvido pela dívida contraída com a Apelante.

Argui que “(...) no registro do contrato de compra e venda entre o Apelado e devedor da Apelante, encontram-se mencionadas as certidões negativas inerentes ao imóvel, porém, não consta a juntada de CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS CÍVEIS E PENAIS em favor do Vendedor (Executado), sendo a única que não consta na relação de documentos (...)”; e que “(...) a jurisprudência tem se posicionado, com a decretação da ausência de boa-fé subjetiva, desenhada e aplicada ao ato do comprador, que tem a viabilidade de obter informações quanto a situação do vendedor do imóvel naquele momento, de maneira a elucidar a possibilidade de ações judiciais que levem o mesmo a insolvência. Logo, quando o Embargante não optou pela busca e complementação da CERTIDÃO DE FEITOS CÍVIES JUDICIAIS em nome do Sr. Nelson, resta descaracterizada a boa-fé do mesmo na qualidade de adquirente”. (ID.
Num. 107006476 - Pág. 8 e 9)

Expõe que “(...) o Apelado é pessoa pública, que há anos exerce atividade rural e política na comarca de Pedra Preta/MT (...): assim, evidente que o mesmo tem o mínimo de conhecimento sobre valor imobiliário de áreas rurais e sua valorização. Se de fato o valor de R$ 100.000,00 era o aplicável ao imóvel, o mesmo não quitaria a dívida por completo, tendo em vista que o débito na data da venda do mesmo era de R$ 196.814,50 (...). Assim, nítida e clara esta a insolvência do Executado NELSON MOLINA PORTO (...)”. (ID.
Num. 107006476 - Pág. 12)

Argumenta que o valor tido no negócio jurídico não condiz com a realidade, pois o apelado usufruiu de outros títulos extrajudiciais, nos anos de 2013 e seguintes, utilizando o imóvel como garantia, em valores diversos, e superiores ao valor da venda, inclusive no mesmo ano do negócio celebrado entre as partes litigantes.

Requer o provimento do apelo para julgar improcedente os Embargos de Terceiro propostos e declarar a ineficácia da alienação do imóvel, objeto da matrícula n. 1.593 do CRI da Comarca de Pedra Preta ou para CASSAR a sentença de primeiro grau, devolvendo os autos para a apreciação do mérito.

Em contrarrazões ao adesivo de apelação, pugnou-se pelo seu desprovimento. Requereu-se, ainda, a condenação do recorrente aos honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa, em razão dos trabalhos despendidos pela causídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 0006939-77.2018.8.11.0003 – Código 905359, propostos por
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
, em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT
,
EXTINGUIU O FEITO,

nos termos do artigo 485, V do CPC, em razão de coisa julgada material e

CONDENOU

a Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

- Recurso interposto por AUGUSTINHO FREITAS MARTINS.

Registre-se que a sentença trata de Embargos à Execução proposta pela Cooperativa já mencionada, e que ficou consignado no ato sentencial a ocorrência de coisa julgada material em relação à alegação de fraude à execução, posto que foi proferida decisão indeferindo o pedido do credor, pois não ficou demonstrada ou configurada a fraude à execução.

Em razão disso, a sentença EXTINGUIU o feito, e CONDENOU a Embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Defende a recorrente que deve ser aplicado o percentual entre 10 e 20% do valor atualizado da causa como forma de aferir a verba honorária advocatícia, à luz do artigo 85, § 2o do CPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, não se vê qualquer equívoco na sentença quanto a essa questão.

A fim de homenagear o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo perfeitamente possível a fixação de maneira equitativa, nos moldes do § 8o do artigo 85, do CPC, podendo-se utilizar os incisos do artigo 85, § 2o do mesmo código, sem que, necessariamente haja a imposição de que a verba honorária advocatícia seja fixada entre os percentuais de 10 e 20%, justamente para que seja evitado o enriquecimento indevido.

A propósito, já me posicionei anteriormente, em julgamento recente desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS APÓS DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO – VALOR DA CAUSA QUE ULTRAPASSA R$ 1.600.000,00 – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VALOR FIXADO QUE REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DOS ADVOGADOS APELANTES - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC, COM UTILIZAÇÃO DOS INCISOS DO § 2o, E DE PARTE DO § 8o, DO MESMO ARTIGO DO CPC – MANUTENÇÃO SUCINTA, MAS FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito, ainda em fase considerada inicial, eis que apenas houve discussão sobre o indeferimento do pedido de gratuidade, que foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), não há falar em fixação da verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da causa que ultrapassa um milhão e seiscentos mil reais, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido, mostrando-se plausível a fixação com base no artigo 85 do CPC, utilizando-se os incisos do § 2o e parte do § 8o, do mencionado artigo.

“(...) 4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). (N.U 1000462-54.2020.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

No mesmo sentido, trago à baila o julgado da eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/EMPREITADA (CPC, ART. 585, II) - PAGAMENTO CONDICIONADO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DOS SERVIÇOS E SUAS MEDIÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE NFS E RELATÓRIO DE MEDIÇÕES – CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Fundando-se a execução em contrato de empreitada, em que as notas fiscais dos serviços e suas medições constituem condição para o pagamento, não é possível executar apenas o contrato, sendo necessário o acompanhamento de prova do adimplemento da obrigação contratada.

O arbitramento dos honorários advocatícios, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15. (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018). (N.U 1001320-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Com esses apontamentos, DESPROVEJO este apelo.

- Recurso interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

Melhor sorte não socorre à Cooperativa recorrente.

É que, efetivamente, não há falar em ausência de coisa julgada.

Evidencia-se, de maneira contundente, que nenhum dos argumentos é suficiente à afastá-la, nem que não tenha havido boa-fé por parte do litigante adverso, nem que tenha ele conhecimentos de ordem imobiliária e tenha sido prefeito, apesar de ser agricultor, e por isso tinha ciência de eventual fraude praticada.

Nada disso, dentro do contexto dos autos, possui o condão de desqualificar a sentença que apontou a ausência de indícios de fraude; sendo que tal decisão transitou em julgado, ressaltando-se, também, que os argumentos são repetidos no sentido de que a parte adversa tinha ciência da fraude.

Assim, prevalece a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...) Sustenta o credor que a alienação do imóvel pertencente ao executado constitui fraude à execução.

Sobre o referido instituto o art. 593, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 593. Considera-se fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

I – quando sobre eles pender ação fundada em direito real:

II – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

III – nos demais casos expressos em lei”.

Assim, para a caracterização da fraude de execução prevista no art. 593, inc. II, do CPC, necessária a demonstração da coexistência de dois requisitos, quais sejam, que ao tempo da alienação esteja em curso uma ação, com citação validade e que a alienação no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Além dos requisitos objetivos expressamente previstos em lei, a jurisprudência tem exigido um terceiro requisito, este de natureza subjetiva, que é a existência do consilium fraudis, tornando imprescindível a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência de demanda idônea a reduzir o vendedor à insolvência, tutelando desta forma a boa-fé de terceiro.

(...) No caso dos autos, verifica-se que embora o executado Nelson Molina Porto tenha alienado o imóvel em 07/08/2013, não restou presente os requisitos necessários da fraude à execução.

(...)

Coisa julgada material atinge, tão somente, as sentenças de mérito, e opera efeitos também para fora do processo, impedindo a interposição e o julgamento de novas ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; ou seja, a coisa julgada material torna a sentença imutável, não mais podendo o direito ali decidido ser rediscutido em outros processos.

A imutabilidade da sentença causada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente discutida em novo processos, independentemente das razões que levaram à prolação da sentença, independentemente da procedência ou improcedência do pedido.

Por mesma causa, leia-se mesma ação, ação idêntica. Ações idênticas, nos termos do § 2o, do art. 337, do CPC, são aquelas que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, que é o presente caso, tornou-se imutável àquele decisum porque coberta pelo manto da coisa julgada material.

(...)

Ex positis, julgo extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC (...)”.

Corroboram os termos da sentença a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – APELANTES QUE SE MANIFESTARAM A RESPEITO DA PRELIMINAR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AÇÃO ANTERIOR, PROPOSTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não há que se falar em decisão surpresa na hipótese em que a parte interessada se manifesta a respeito da preliminar em réplica à contestação, antes da prolação da sentença terminativa.

2. Deve ser reconhecida a existência de coisa julgada material, com a consequente extinção do processo, quando se repetem os pedidos de ação idêntica, anteriormente ajuizada e envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, cuja sentença transitou em julgado.

(N.U 0039307-93.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – OCORRÊNCIA – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – DIREITO NÃO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

2. Caracterizada a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) já transitada em julgado.

3. Recurso prejudicado. (N.U 1001220-49.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO também a este recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022